Tribunal: STF
Processo: ADPF 1058
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio das Petições 57527/2023, 66434/2023, 76347/2023 e 92135/2023, a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) (eDOC 26 – Id 42c7af09), a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) (eDOC 35 – Id 944167bb), o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP) (eDOC 52 – Id 37006fd8) e a Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP) (eDOC 59 – Id ad986d4b), respectivamente e de maneira autônoma, requereram ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 



    Concomitantemente, por meio da Petição 121510/2023, o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal (SINPROEP/DF) e a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado, nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia e no Distrito Federal (FETRAEEP/Centro Norte) (eDOC 64 – Id 00dde2ea), de maneira conjunta, igualmente requereram ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    Tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade dos postulantes, defiro os pedidos, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 138 do CPC, para que possam intervir no feito, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral.



    À Secretaria, para a inclusão do nome dos interessados e de seus respectivos patronos e patronas.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente